Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738847-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA AGRAVADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da tutela antecedente de natureza cautelar ajuizada pela agravante contra QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANCO SAFRA S.A., pela qual indeferido o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros dos Bancos réus. Esta a decisão agravada: “A fim de garantir o resultado útil da presente ação, postula a autora o arresto cautelar de ativos financeiros mantidos pelos réus em contas bancárias, ao argumento de que teria sido vítima de suposta fraude bancária contra si perpetrada por terceiro viabilizada ante supostos vícios nos serviços bancários prestados pela parte adversa. Neste momento processual, entretanto, não emerge a suposta condição de insolvente dos réus ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por eles, de seu patrimônio, sobretudo considerando a notória solvabilidade dos litisconsortes passivos BANCO SAFRA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Ante o exposto, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a injunção cautelar postulada. À autora, para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, emende a petição inicial, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do § 6o do artigo 303 do CPC. Lado outro, entendo que o pedido de suspensão da fluência dos consectários da mora deve ser apreciado conjuntamente com a pretensão de mérito a fim de permitir a aquilatação de sua compatibilidade, razão pela qual deixo de conhecê-la no momento.” – ID 249474739 dos autos n. 0748241-18.2025.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “( ) a Agravante percebeu que fora vítima de uma fraude, para a qual concorreram: i. a negligência de prepostos do SAFRA, cujos funcionários foram negligentes com a preservação do sigilo da operação de liquidação do empréstimo contraído pela Agravante, ensejando que, em um final de semana, o respectivo boleto de liquidação fosse fraudulentamente duplicado e, ainda, apesar de receberem o comprovante do boleto falsificado, no mesmo dia em que realizado o pagamento, nada fizeram para coibir a fraude, retardando até mesmo a comunicação à vítima por mais de uma semana; ii. a negligência dos prepostos do SANTANDER, que, apesar de anunciarem a segurança dos pagamentos por meio de DDA, confessadamente assumiram sua insegurança, favorecendo o estelionato levado a efeito em desfavor da Agravante; e iii. a negligência dos prepostos da QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, cuja estrutura foi utilizada para a prática da fraude. Aliás, vale acrescentar, que a consulta às informações contidas na base de dados do DDA do SANTANDER revela que a fraude não se limitou a uma única ocorrência, já que foi reproduzida em outro título, emitido pela mesma QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO, em favor da mesma pessoa jurídica “Pagar Seguro Ativo”, o que robustece que essa fintech vem sendo utilizada para a prática de estelionato, além da circunstância de que vem ocorrendo, de forma contínua, um vazamento de informações sigilosas do BANCO SAFRA, já que esse outro título corresponde a um pagamento regularmente realizado pela Agravante por meio de sua conta corrente nessa última instituição financeira.” (ID 76146976, p.8). Sustenta: “Ainda que não negada, no decisum recorrido, a verossimilhança da alegação autoral, salienta-se, preliminarmente, que, na conformidade dos fatos acima narrados, a Agravante foi vítima de uma ação criminosa que se edificou e consolidou, principalmente, a partir da conduta negligente de instituições financeiras, que se descuidaram dos deveres inerentes à prestação do serviço bancário, à revelia do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-a a um gravoso prejuízo na liquidação de um empréstimo que supera UM MILHÃO e TREZENTOS MIL REAIS. Refutando essas condutas reprováveis, nascidas a partir da quebra do sigilo das informações da Recorrente, já se consolidou a orientação jurisprudencial firmada no Tema Repetitivo 466/STJ (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias) e na Súmula 479/STJ, de acordo com a qual, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A partir desses parâmetros exegéticos é que reiterados têm sido os precedentes jurisprudenciais, em situações assemelhadas à presente, dos quais se colhe irretorquíveis lições sobre a ilicitude de condutas como as verificadas nos autos de onde extraído este agravo, em que a prevalência do descaso com uma operação milionária criou as condições para a ação de estelionatários ( )” (ID 76146976, p.12). Afirma: “Acerca do primeiro deles – ausência de risco de insolvabilidade do SAFRA e do SANTANDER ou de dilapidação patrimonial –, trata-se, evidentemente, de um argumento que sequer considera as três pessoas situadas no polo passivo da ação, nada dizendo sobre a fintech (QI PAGAMENTO DIRETO), referindo-se a i. Julgadora apenas aos referidos bancos ( ) Mas, além disso, sua inidoneidade como motivo para refutar a pretensão da Agravante resulta da singela constatação de que, na lide sob debate, não se busca a satisfação de um crédito, diante de inadimplência de devedor, o que poderia afastar a adequação jurídica de um arresto em execução quando inexista o risco de solvabilidade futura da parte devedora, mas, diversamente, a preservação, por meio de bloqueio, do valor destinado à liquidação do empréstimo tomado pela Agravante junto ao BANCO SAFRA. Sem essa providência, cuja urgência salta aos olhos, surge o risco concreto de que a vultosa quantia de R$ 1.309.655,84 venha a ser fragmentado ou mesmo “evapore” rapidamente, com o sacrifício dos recursos próprios da Agravante.” (ID 76146976, pp.19/20). Discorre que “Quanto ao segundo fundamento, de acordo com o qual a cessação do fluxo dos encargos moratórios importaria em mérito da demanda não sendo passível de conhecimento em sede de tutela de urgência, merece, venia concessa, censura, bastando para sua análise a verificação dos elementos probatórios já apresentados à autoridade policial (doc. 08) e carreados para os autos e os presentes, cujos conteúdo revelam uma fraude milionária, perpetrada em detrimento do patrimônio da Agravante, a partir da concorrência de condutas negligentes do BANCO SAFRA e SANTANDER, com a participação ativa de uma outra instituição financeira, uma fintech, o QI PAGAMENTO DIRETO” (ID 76146976, p.23). Por fim, requer: “Diante o exposto e por tudo mais que será discernido por Vossa Excelência, a Agravante requer, em antecipação da tutela recursal, seja realizado o bloqueio da quantia ilicitamente desviada do seu patrimônio, em detrimento da liquidação do empréstimo a que ela se destinava, no importe de R$ 1.309.655,84 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que deve se realizar junto às instituições financeiras envolvidas, comissiva ou omissivamente, na fraude em questão na causa originária deste agravo, máxime a fintech (QI PAGAMENTO DIRETO), a quem coube a operação da emissão do título falso e o recebimento da soma desviada, bem como para que o BANCO SAFRA deixe de computar qualquer acréscimo financeiro advindo da não liquidação do referido empréstimo, como consequência do mesmo estelionato. Ao final, pugna-se pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, com o fim de que seja reformada a decisão recorrida, para os mesmos fins acima declinados.” (ID 76146976, pp.24/25). Sem preparo, a agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro (ID 76146424). Preparo recolhido em dobro (IDs 76164026 e 76170703). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Como anotado, a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual indeferido o pedido liminar formulado na ação cautelar antecedente. Na origem, cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente proposta pela autora/agravante em face de BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., na qual alega ter sido vítima de fraude bancária: realizou o pagamento do valor de R$1.309.655,84, acreditando ter quitado empréstimo bancário contraído junto ao Banco Safra, mas o empréstimo não foi quitado: “A Requerente, diante da disponibilidade de crédito para pagamento de um empréstimo contraído, junto ao Banco Safra, solicitou a essa instituição financeira que efetuasse o cálculo, para pagamento com desconto antecipado para a data de 1o de setembro de 2025. A informação foi transmitida, em 29 de agosto de 2025, por e-mail, em cujo documento constou a data solicitada e o valor do empréstimo, com o aludido desconto, sendo, então, de R$ 1.309.655,84 (doc. 01). Como os recursos estavam disponíveis no Santander, a Requerente se valeu do DDA (Débito Direto Autorizado) daquela instituição para pagamento e, ali, encontrou, imediatamente, uma cobrança com as mesmas especificações de data e valor, realizando, de pronto, o pagamento, na data do vencimento, isto é, 1o de setembro de 2025 ( ) Confiante de que o pagamento se realizara normalmente, a Requerente, desde o dia 1o de setembro de 2025, passou a cobrar a quitação do empréstimo, tendo, somente na data de hoje, sido cientificada pelo SAFRA da não realização deste. Isso, apesar de a gerente da conta haver recebido o comprovante na mesma data do pagamento, isto é 1o de setembro de 2025. Somente obteve, hoje, a orientação para procurar o encaminhamento conferido ao recurso financeiro, junto ao Santander, o qual, por sua vez, informou que não respondia pela credibilidade do DDA, contrapondo, expressamente, o que anuncia para adesão ao serviço ( ) Ainda no dia de hoje, essa última instituição financeira informou que, em diligências, já havia verificado o destino do montante pago junto ao banco destinatário do crédito (QI Sociedade de Crédito Direto SA) e este, por sua vez, havia esclarecido que o recurso fora transferido para uma conta de uma pessoa jurídica (Pagar Seguro Ativo, CNPJ 601039160000107). Evidentemente, trata-se de uma fraude, para a qual concorreram a negligência de prepostos do Safra, que, foram negligentes com a preservação do sigilo da operação de liquidação do empréstimo e em não cientificar a Requerente de que o comprovante do pagamento enviado na mesma data da operação consubstanciava uma fraude, retardando, aliás, essa providência em mais de uma semana; dos prepostos do Santander em acolher cobrança falsa em seu DDA; e da QI Sociedade de Crédito Direto, cuja estrutura foi utilizada para a prática da fraude.” (ID 249363443 – origem). E requereu “a concessão da Tutela Cautelar de Antecedente para fins de bloqueio da quantia ilicitamente desviada em desfavor do patrimônio da Demandante, mediante fraude bancária, no importe de R$ 1.309.655,84 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que deve se realizar junto a todas as instituições financeiras requeridas, cuja responsabilidade é objetiva e solidária, nos moldes instituídos pela Lei no 8.078/90” (ID 249363443 – origem). Pois bem. Tutela cautelar é tutela de urgência e será deferida se satisfeitos cumulativamente os requisitos “probabilidade de existência do direito material” alegado pela parte e “situação de urgência, de perigo de dano iminente, grave e de difícil ou impossível reparação”. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, explicando as tutelas de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). A análise dos documentos colacionados aos autos e dos argumentos apresentados não autoriza a conclusão no sentido de que demonstrados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, não demonstrada a probabilidade do direito alegado quanto ao pedido de arresto de bens dos Bancos requeridos. Arresto é medida cautelar que se destina a assegurar a efetividade de futura tutela processual executiva, evitando a dissipação dos bens sobre os quais incidirão os meios executivos. Nenhum indicativo nos autos que os agravados, instituições financeiras, não arcarão com suas obrigações, caso seja reconhecido o dever de ressarcir a agravante quanto ao valor pago em razão da alegada fraude bancária. No ponto, para concessão da tutela cautelar incidentes nos bens dos agravados, necessário comprovar a situação de fato indicadora de que a não constrição patrimonial significaria efetivo prejuízo à futura prestação jurisdicional, o que não se tem por demonstrado. Registra-se ainda que risco de dano para concessão da tutela cautelar não pode se fundar em receio meramente subjetivo, mas que esteja ligado a uma situação objetiva, demonstrável através de fatos. Risco de dano qualquer não autoriza concessão de arresto. É preciso que se trate de risco de dano atual, certo e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). No caso, a agravante sustenta a necessidade de medida cautelar, alegando que deve ser bloqueado o valor de R$ 1.309.655,84 via Sisbajud das instituições financeiras agravadas “com o escopo de garantir o resultado útil da demanda bem como evitar enormes prejuízos à consumidora” (ID 249363443, p.10 - origem), situação que, por si só, não autoriza a medida constritiva assecuratória. Como bem definido pela decisão agravada: “não emerge a suposta condição de insolvente dos réus ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por eles, de seu patrimônio, sobretudo considerando a notória solvabilidade dos litisconsortes passivos BANCO SAFRA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Ante o exposto, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil” (ID 249474739 – origem). Assim, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela quanto ao pedido de arresto, impõe-se indeferir o pedido cautelar neste momento processual. Nesse sentido, a jurisprudência: “Tese de julgamento: “A concessão da tutela de natureza cautelar de arresto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.” (Acórdão 1990637, 0754617-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “4. O arresto cautelar, conforme previsto no art. 301 do CPC, exige a comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo medida excepcional que deve ser utilizada com parcimônia, especialmente em face do impacto significativo sobre o patrimônio do devedor. 5. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal reforçam que o arresto cautelar somente pode ser deferido mediante prova inequívoca de risco de dilapidação do patrimônio, o que não se verifica na hipótese, considerando que o processo se encontra em fase inicial e os devedores não haviam sido citados na data em que proferida a decisão. ( ) (Acórdão 1974028, 0749990-10.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora